Tribunal: TJES
Processo: 5015708-32.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015708-32.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: PABLO VETTORAZZI PARTELLE e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015708-32.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECORRIDO:
ISAIAS SOUZA SANTOS e OUTRO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DÉBITO ABERTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ISAIAS SOUZA SANTOS e PABLO VETTORAZZI PARTELLE em face de SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que contratou os serviços da ré com forma de pagamento através de débito em conta corrente, mas que teve sua passagem bloqueada mesmo realizando o pagamento tempestivamente. Aduz que tentou diversas vezes solução administrativa, mas não obteve êxito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Face o exposto, DECIDO: A) Extinguir o processo sem resolução do mérito em face de Pablo Vettorazzi Partelle, por sua ilegitimidade ativa, na forma prevista no artigo 485,VI do Código de Processo Civil; B) Julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e
condenar a ré a pagar ao autor, a título de danos morais
, o valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos) com incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento
e
R$10,90 (Dez reais e noventa centavos)
a título de danos materiais
(a ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação);

Irresignada com a sentença no ID 8069707, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que a interrupção do serviço em questão se deu em decorrência da inadimplência do recorrido, sendo o mesmo notificado sobre a cobrança para alertar e buscar a regularização da situação antes de adotar medidas mais drásticas. Aduz que devido a continuidade da inadimplência, foi realizado o bloqueio temporário do serviço entre os dias 14/05/2022 e 18/05/2022, tendo o autor realizando o pagamento somente no dia 18/05/2022 e o serviço foi prontamente desbloqueado no mesmo dia. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

A parte autora a parte autora alega que contratou os serviços da ré com forma de pagamento através de débito em conta corrente, mas que teve sua passagem bloqueada mesmo realizando o pagamento tempestivamente. Aduz que tentou diversas vezes solução administrativa, mas não obteve êxito.

Por sua vez, a requerida apenas alega que o bloqueio se deu em d
ecorrência da inadimplência do recorrido, sendo o mesmo notificado sobre a cobrança para alertar e buscar a regularização da situação antes de adotar medidas mais drásticas, mas não traz prova nesse sentido aos autos.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço. Ademais,
convém mencionar que a condenação da recorrente é em razão da falha na sua prestação de serviço em relação a fatura com vencimento em abril, que realizou o bloqueio parcial em 14/04, mesmo estando o autor adimplente com as suas obrigações.

Quanto aos danos morais,
considerados as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)